Tribunal: TJSP
Processo: 1500600-65.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL LEVE, AMEAÇA e DANO – Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Recurso exclusivo para afastar o concurso material. Concurso formal. Impossibilidade. Desígnios autônomos. Pena e regime bem fixados. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500600-65.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ELVIS BATISTA
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40413
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500600-65.2019.8.26.0297
Apelante: Elvis Batista da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jales
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação Criminal LESÃO CORPORAL LEVE, AMEAÇA e
DANO Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo
conjunto probatório. Recurso exclusivo para afastar o concurso
material. Concurso formal. Impossibilidade. Desígnios autônomos.
Pena e regime bem fixados. Negado provimento ao apelo.

ELVIS BATISTA DA SILVA foi condenado a cumprir pena
de dez meses de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de dez dias-
multa, pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza leve, ameaça e
dano praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, conforme r.
decisão de fls. 219/224.
A defesa apela visando apenas o afastamento do concurso
material de crimes, com a aplicação das regras do concurso formal (fls.
295/297).
Apelo contra-arrazoado (fls. 301/309), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 315/318).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque ofendeu a integridade física
da ofendida V.M.S., sua esposa, causando-lhe as lesões corporais de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
leve descritas no laudo de exame de corpo de delito, bem como porque a
ameaçou de lhe causar mal injusto e grave e causou dano qualificado.
A materialidade e autoria restam incontroversas nos autos,
devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01),
boletim de ocorrência (fls. 21/23), ficha de atendimento médico (fls. 21),
fotografias (fls. 28/29), laudo pericial (fls. 81/88) e pela prova oral
colacionada, especialmente as declarações da vítima e confissão do réu (fls.
310).
Razão não assiste ao recorrente ao pleitear o afastamento do
concurso material entre os crimes.
As condutas foram distintas para cada um dos delitos narrados
na inicial, na medida em que o réu lesionou a vítima, conforme comprova a
prova oral e o laudo pericial colacionado aos autos e, após, iniciou novo
processo causal com autonomia de desígnios, ameaçando-a de morte e
causando os danos mencionados na denúncia.
Verifica-se que as condutas se amoldaram em mais de um
tipo penal, cuja forma e modo de execução são distintos e autônomos, não
sendo razoável considerar que houve unicidade entre elas a ensejar a
existência do crime único ou a ocorrência do concurso formal.
Do mesmo modo, a pena e o regime prisional foram
estabelecidos de forma correta, nada a se alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora